Tribunal: TJMT
Processo: 1023129-63.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023129-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SANDRO LUIZ GRESPAN - CPF: 343.639.123-91 (AGRAVADO), GERUSA ASCOLI GRESPAN - CPF: 013.912.520-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS APONTAMENTOS NOS CARTÓRIOS DE PROTESTO E ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos apontamentos dos nomes dos agravados nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito, mesmo após o deferimento do mero processamento da recuperação judicial, sem que houvesse aprovação do plano de recuperação pelos credores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito, ou se tal medida somente seria cabível após a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores e sua homologação pelo juízo competente.

III. Razões de decidir

3. A recuperação judicial desenvolve-se em duas fases processuais distintas: a primeira inicia-se com o deferimento do processamento, caracterizando-se pelo stay period e pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem alteração do direito material dos credores; a segunda concretiza-se com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença, quando efetivamente ocorre a novação dos créditos.

4. O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, por prazo de 180 dias, tendo alcance limitado unicamente às ações e execuções, não se estendendo ao protesto de títulos nem às anotações em cadastros de inadimplentes.

5. A interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 revela que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto, visto que não existe deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão objeto do plano de recuperação.

6. A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, ou seja, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores, conforme o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ.

7. A suspensão prematura de dados relativos a protesto de títulos e cadastro de inadimplentes, quando não fundamentada em alteração do direito material dos credores, compromete a segurança jurídica das relações comerciais e a função social dos órgãos de proteção ao crédito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada exclusivamente no que se refere à determinação de suspensão dos apontamentos do nome dos requeridos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito.

Tese de julgamento:

"1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, o cancelamento ou suspensão da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos. 2. A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, 47, 52, caput, 57, 58 e 59, caput; CF/1988, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ; TJ-MT - AI 10176892320248110000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024; TJ-MT - AI 1022239-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023; TJ-MT - AI 1001054-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1010446-82.2025.8.11.0003, ajuizada por
SANDRO LUIZ GRESPAN e GERUSA ASCOLI GRESPAN
, que determinou a suspensão dos apontamentos dos nomes dos agravados nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição ao crédito (SPC, SERASA, SISBACEN, etc.).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro ao manter a suspensão das inscrições nos cadastros de inadimplência, mesmo após a oposição de embargos de declaração, argumentando que tal medida só seria admissível após a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, o que não teria ocorrido no presente caso.

Assevera que o sobrestamento previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente por meio do Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, é no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, mediante a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal pretendida foi deferida por este Relator, conforme decisão de Id. 299833373, suspendendo os efeitos da decisão no que se refere aos apontamentos do nome dos agravados nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito.

Em contrarrazões (Id. 305692871), os agravados defendem a manutenção da decisão de primeiro grau, argumentando que a suspensão dos protestos e negativações é medida necessária para viabilizar a recuperação judicial, especialmente durante o período de blindagem legal (stay period). Sustentam que, estando proibidos de pagar suas dívidas durante o processamento da recuperação judicial, sob pena de incorrerem no crime de favorecimento de credores (art. 172 da Lei 11.101/2005), a manutenção das restrições creditícias inviabilizaria por completo a continuidade de suas atividades empresariais.

Destacam, ainda, que a decisão agravada não promoveu o cancelamento definitivo das inscrições, mas apenas a suspensão temporária dos protestos e negativações durante o stay period, tratando-se de providência cautelar e instrumental, que serve à preservação da empresa e à eficácia do processo recuperacional, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, entendendo que a suspensão dos registros de protesto e de inscrições em cadastros de proteção de crédito dos devedores não se justifica com o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, mas tão somente após a homologação do plano de soerguimento aprovado em Assembleia Geral de Credores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A questão central do presente recurso consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, por si só, a suspensão dos apontamentos do nome dos recuperandos nos Cartórios de Protesto e órgãos de restrição ao crédito, ou se tal medida somente seria cabível após a aprovação do plano de recuperação judicial e sua homologação pelo juízo.

A recuperação judicial desenvolve-se em duas fases processuais distintas, cada uma com efeitos jurídicos específicos e bem delimitados.

A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento
, nos termos dos artigos 6º e 52, caput, da Lei nº 11.101/2005, caracterizando-se pelo
stay period
e pela suspensão temporária da exigibilidade dos créditos, sem alteração do direito material dos credores.

A segunda fase concretiza-se com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia
, seguida da concessão da recuperação por sentença, conforme disposto nos artigos 57 e 58 da Lei Falimentar, momento em que efetivamente ocorre a novação dos créditos prevista no art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005.

O art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o deferimento do processamento da recuperação judicial importa na suspensão das ações e execuções em curso contra o devedor, por prazo de 180 dias, prorrogável em casos excepcionais, visando garantir o período de negociação com os credores.

Logo, a suspensão prevista no referido dispositivo tem alcance limitado unicamente às ações e execuções em curso contra a devedora, não se estendendo ao protesto de títulos nem às anotações em cadastros de inadimplentes.

A interpretação sistemática da Lei nº 11.101/2005 revela que o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja, por si só, a suspensão ou cancelamento dos registros negativos em órgãos de proteção ao crédito e nos cartórios de protesto. No primeiro momento, por não existir deliberação acerca da exigibilidade dos créditos que serão, posteriormente, objeto do plano de recuperação, não há que se falar em exclusão do nome da empresa recuperanda dos órgãos de proteção ao crédito.

Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, deve ser mantido, por conseguinte, o registro do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos.

A suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, ou seja, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores.

A respeito da matéria, foi editado o Enunciado 54, aprovado na I Jornada de Direito Comercial CJF/CNJ, que dispõe:

"O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".

Na segunda etapa da recuperação judicial — fase em que o plano é aprovado pelos credores em Assembleia Geral e, posteriormente, homologado pelo juízo —, opera-se, conforme dispõe o caput do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005, a novação dos créditos anteriores ao pedido, tornando-se exigíveis nos moldes estabelecidos no plano aprovado. Nessa conjuntura, torna-se incabível a manutenção de protestos e registros nos cadastros de inadimplência em nome da sociedade empresária em recuperação, especialmente em relação aos credores sujeitos aos efeitos do plano.

No caso em análise, contudo, não se verificou a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores, tampouco sua homologação pelo juízo competente, razão pela qual não se mostra admissível a suspensão dos efeitos dos protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, a análise da petição inicial da recuperação judicial revela que os ora agravados, em seus pedidos, não postularam expressamente a suspensão dos apontamentos de seus nomes nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito.

Vale registrar que a função dos órgãos de cadastros de restrição ao crédito é proporcionar conhecimento a terceiros acerca dos empreendimentos que se mostram arriscados decorrentes das relações comerciais mantidas entre credores e devedores.

Nesse passo, a suspensão prematura de dados relativos a protesto de títulos e cadastro de inadimplentes, quando não fundamentada em alteração do direito material dos credores, compromete a segurança jurídica das relações comerciais e a função social dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS E SUSPENSÃO DE PROTESTOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. (...) 5. A suspensão de negativações e protestos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e Informativo nº 564, só se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que o deferimento do processamento não altera a natureza dos créditos. 6. Assim, confirma-se a decisão quanto à essencialidade dos bens, mas revoga-se a suspensão das negativações e protestos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A suspensão de protestos e negativações em processos de recuperação judicial somente é cabível após a homologação do plano de recuperação. A declaração de essencialidade de bens deve ser mantida se, no caso concreto, não restou efetivamente demonstrada a prescindibilidade do bem para a atividade empresarial." Dispositivos relevantes citados: L. 11.101/2005, arts. 47, 49, 52; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Informativo nº 564/STJ; Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10176892320248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DAS ANOTAÇÕES RESTRITIVAS E BAIXA DOS PROTESTOS EM NOME DO POSTULANTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE AS CHANCES DE SUPERAÇÃO DA CRISE QUE ESTARIAM ATRELADOS À CREDIBILIDADE DE SEU SCORE – ENUNCIADO 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL CJF/STJ – SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO, DECORRENTES DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – FEITO RECUPERACIONAL QUE SE ENCONTRA NA FASE DE PERÍCIA PRÉVIA – INVIABILIDADE DA SUSTAÇÃO DAS RESTRIÇÕES - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ, "o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos". Aliás, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando, enfim, for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Se ainda não foi deferido pelo juízo da causa sequer o processamento da recuperação, tendo sido designado expert para o procedimento de constatação prévia, escorreita a decisão que indefere o pedido de sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação. (N.U 1022239-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES DO STJ - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS E DAS AÇÕES EM CURSO – EVIDENTE NATUREZA DE DIREITO MATERIAL – NÃO APLICAÇÃO DO ART. 219 DO CPC/2015 – STAY PERIOD CONTADO EM DIAS CORRIDOS E NÃO ÚTEIS - ESSENCIALIDADE DOS BENS - DECISÃO QUE DEVE SER INDIVIDUAL E JUSTIFICADA – INVIABILIDADE DE SE DAR DE FORMA GENÉRICA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A suspensão ou exclusão dos protestos e dos apontamentos restritivos da recuperanda e dos sócios por débitos sujeitos ao plano de Recuperação Judicial é cabível apenas depois da sua homologação (AREsp nº. 555.308/PR).
Deferido o processamento da RJ, suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa, a fim de viabilizar o seu soerguimento até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que evidencia a natureza de direito material, devendo o stay period ser contado em dias corridos e não em dias úteis em razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015, reservado apenas aos prazos processuais. Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3º que no stay period é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o decisum seja genérico. O juízo tem de analisar de maneira individual e justificada a essencialidade. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001054-06 .2020.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

Por fim, importante registrar que, embora o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 e no art. 170 da Constituição Federal, constitua vetor interpretativo relevante, sua aplicação não pode contrariar as disposições legais específicas nem comprometer a segurança jurídica do sistema creditício.

A recuperação judicial visa à superação da situação de crise econômico-financeira do devedor através de mecanismos legalmente previstos, não sendo possível a criação de efeitos jurídicos não contemplados pela legislação específica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada
exclusivamente no que se refere à determinação de suspensão dos apontamentos do nome dos requeridos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição do crédito (SPC, SERASA)
, mantendo-se inalterados os demais aspectos da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025